Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709673-81.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA LANA DE OLIVEIRA, JACIRA MARIANI SANTOS, JACIRA RODRIGUES DA PAZ, JACIRA SANCHES DA SILVA, JACIRENE DIAS DE SOUZA, JACKSON ROCHA, JACQUELINE DE MARCO FERNANDES, JACQUELINE FERREIRA LOPES, JACSON DA SILVA LOBATO, JACY DA SILVA XAVIER APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator